Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701129-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NERITO SALVADOR DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DF. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE REFORMA COMO ANTIGUIDADE PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVENTOS INTEGRAIS E AUXÍLIO INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREENCHIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de promoção em ressarcimento de preterição pelo critério de antiguidade, bem como sua reclassificação como primeiro sargento desde a data do requerimento administrativo, o pagamento de proventos atrasados e/ou não recebidos, o pagamento de auxílio invalidez, além de condenação do ente público por danos morais. 2. Não merece prosperar a irresignação do autor apelante quanto à nulidade da reforma ex officio e o consequente afastamento de serviço como reformado (no período compreendido entre 06/01/2010 a 30/09/2012, totalizando 2 anos, 8 meses e 29 dias) uma vez que os fundamentos da sentença são coerentes com os fatos apresentados, corroborados por prova técnica, estão amparados na legislação de regência e em conformidade com a jurisprudência sobre o tema. 3. O autor apelante foi considerado incapacitado para o exercício de atividades laborais na Polícia Militar, mas somente esse requisito não é suficiente para autorizar o recebimento do benefício legal. Isto porque, além da incapacidade, o requerente não satisfaz os demais requisitos legais, como ser considerado total e permanentemente inválido para qualquer trabalho e necessitar de hospitalização ou de assistência de enfermagem em caráter permanente. 4. O dano moral ocorre quando o ilícito for capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Aborrecimentos e meros dissabores não são suficientes para caracterizá-lo. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso V, 6o, incisos I e II, 13 e 14, todos da Lei 12.086/2009, 104 da Lei 5.619/1970, 56 da Lei 13.954/19, 7o da Lei 12.705/12, e 60 da Lei 7.289/84, sustentando, em síntese, fazer jus à sua reclassificação e promoção em ressarcimento por preterição, bem como ao pagamento dos proventos integrais como segundo sargento, ante o preenchimento dos requisitos de antiguidade e merecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJAL, a fim de comprová-la. Insurge-se, ainda, contra a não condenação do ente federado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende maferidos. Pede, ao fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 34731116 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso V, 6o, incisos I e II, 13 e 14, todos da Lei 12.086/2009, 104 da Lei 5.619/1970, 56 da Lei 13.954/19, 7o da Lei 12.705/12, e 60 da Lei 7.289/84, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) verifica-se que não merece prosperar a irresignação do autor apelante quanto à nulidade da reforma e o consequente “afastamento de serviço como reformado de 06/01/2010 a 30/09/2012, totalizando 2 anos, 8 meses e 29 dias”, uma vez que os fundamentos da sentença são coerentes com os fatos apresentados, corroborados por prova técnica, estão amparados na legislação de regência e em conformidade com a jurisprudência sobre o tema. (...) Percebe-se que a análise do quadro clínico levou em consideração diversos fatores para composição do diagnóstico, prestigiando a complexidade geral do indivíduo em detrimento de nuances circunstanciais isoladas. As dúvidas lançadas pelo Assistente Técnico acerca da existência de nexo de causalidade se embasaram em conjecturas capazes de, em tese, influenciar no surgimento dos transtornos psíquicos apenas por se tratar de doença comum, crônica e recorrente, enfatizando genericamente aspectos da doença apenas no intuito de fragilizar a prova pericial. Entretanto, não há, na hipótese dos autos, qualquer elemento fático individual e concreto, capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial e os fundamentos da sentença objurgada que julgou improcedente o pedido de pagamento de proventos integrais.” (ID 32245353 - Págs. 17 e 22). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo especial quanto ao não reconhecimento de danos morais indenizáveis, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente me nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, OAB/DF 40.244 (ID 34731116 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030